Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, DA GENITORA, DO IRMÃO E DE TESTEMUNHA POLICIAL. LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELOS RELATOS DA MENOR E DAS TESTEMUNHAS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos das testemunhas complementam os relatos da vítima, de forma que as provas orais da mãe, do irmão da menor, e do policial, fortalecem o conjunto probatório dos autos.
2. A existência de laudo médico pericial concluindo pela “ausência de vestígios de ato libidinoso diverso da conjunção carnal” e “ausência de vestígios de violência relacionados ao evento em apuração”, em nada enfraquece o depoimento da menor sobre os relatos dos abusos sofridos.
3. Considerando que crimes sexuais nem sempre deixam vestígios, confere-se especial valor probatório à palavra da vítima, especialmente quando apresentada de forma firme e coerente, não deixando dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas.
4. A reiteração da conduta delitiva do réu, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, por diversas vezes, caracteriza a continuidade delitiva e autoriza o aumento da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.